Tribunal: STJ
Processo: 0004690-52.2008.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466871 - PB(2023/0337010-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JACKSON NASCIMENTO COSTA
AGRAVANTE
: EDIVALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MACIEL DE LIMA NETO - SP193386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA
INTERES.
: JOAO ANTONIO GARCIA BALLERA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
PATRÍCIA ALESSANDRA TAMIÃO DE QUEIROZ - SP191034
JONATAS VERISSIMO SILVA BARROS - SP328967
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO DO
DO CPC.
ART. 229
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal, em razão da
intempestividade do recurso especial.
2. Acórdão recorrido publicado em
com prazo de 15 dias corridos
13/5/2022,
para interposição de recurso especial, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil, contado segundo o
do Código de Processo
art. 798
Penal, com termo final em
O recurso especial foi protocolizado em
30/5/2022.
sendo alegada, no agravo regimental, a incidência do prazo em
9/6/2022,
dobro do
do Código de Processo Civil, em razão de litisconsórcio
art. 229
com diferentes procuradores.
3. A decisão agravada considerou intempestivo o recurso especial, reputando
o vício insanável e, com fundamento no
parágrafo único, I, do
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo
em recurso especial, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do processo penal,
a existência de litisconsortes com diferentes procuradores autoriza a
aplicação do prazo em dobro previsto no
do Código de Processo
art. 229
Civil à interposição de recurso especial, de forma a afastar a intempestividade
reconhecida e permitir o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55189448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d0330e5-b056-412a-ba1d-b6de42e63c43

5. O Código de Processo Penal contém disciplina própria para a contagem de
prazos (art. 798 do CPP), o que afasta, nesse ponto, a aplicação subsidiária ou
analógica das normas do Código de Processo Civil relativas à contagem e à
duplicação de prazos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que,
no processo penal, a existência de litisconsórcio passivo e de pluralidade de
procuradores não atrai o benefício do prazo em dobro previsto no
do
art. 229
Código de Processo Civil.
7. Mantida a regra do prazo de 15 dias corridos para interposição do recurso
especial, permanece caracterizada a intempestividade, o que constitui vício
insanável que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e afasta
o exame das teses de mérito, inexistindo argumentos idôneos para infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
intempestividade do recurso especial principal.
Tese de julgamento:
1. No processo penal, a existência de litisconsortes com diferentes
procuradores não autoriza a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 229
do Código de Processo Civil para interposição de recurso especial.
2. A intempestividade do recurso especial configura vício insanável que
impede o conhecimento do agravo em recurso especial interposto com a
finalidade de destrancá-lo.
CPP,
CPC,
§ 5o, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 798;
art. 1.003,
RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 229;
art. 253,
Lei no 11.343/2006, art. 35;
Código Penal, art. 288.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.549.655/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.173.095/PB,
Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d0330e5-b056-412a-ba1d-b6de42e63c43

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466871 - PB(2023/0337010-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JACKSON NASCIMENTO COSTA
AGRAVANTE
: EDIVALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MACIEL DE LIMA NETO - SP193386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA
INTERES.
: JOAO ANTONIO GARCIA BALLERA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
PATRÍCIA ALESSANDRA TAMIÃO DE QUEIROZ - SP191034
JONATAS VERISSIMO SILVA BARROS - SP328967
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO DO
DO CPC.
ART. 229
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal, em razão da
intempestividade do recurso especial.
2. Acórdão recorrido publicado em
com prazo de 15 dias corridos
13/5/2022,
para interposição de recurso especial, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil, contado segundo o
do Código de Processo
art. 798
Penal, com termo final em
O recurso especial foi protocolizado em
30/5/2022.
sendo alegada, no agravo regimental, a incidência do prazo em
9/6/2022,
dobro do
do Código de Processo Civil, em razão de litisconsórcio
art. 229
com diferentes procuradores.
3. A decisão agravada considerou intempestivo o recurso especial, reputando
o vício insanável e, com fundamento no
parágrafo único, I, do
art. 253,
Documento eletrônico VDA54916146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 3e2af438-f4e7-4008-9bef-569f03ecbe20

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo
em recurso especial, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do processo penal,
a existência de litisconsortes com diferentes procuradores autoriza a
aplicação do prazo em dobro previsto no
do Código de Processo
art. 229
Civil à interposição de recurso especial, de forma a afastar a intempestividade
reconhecida e permitir o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Código de Processo Penal contém disciplina própria para a contagem de
prazos (art. 798 do CPP), o que afasta, nesse ponto, a aplicação subsidiária ou
analógica das normas do Código de Processo Civil relativas à contagem e à
duplicação de prazos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que,
no processo penal, a existência de litisconsórcio passivo e de pluralidade de
procuradores não atrai o benefício do prazo em dobro previsto no
do
art. 229
Código de Processo Civil.
7. Mantida a regra do prazo de 15 dias corridos para interposição do recurso
especial, permanece caracterizada a intempestividade, o que constitui vício
insanável que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e afasta
o exame das teses de mérito, inexistindo argumentos idôneos para infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
intempestividade do recurso especial principal.
Tese de julgamento:
1. No processo penal, a existência de litisconsortes com diferentes
procuradores não autoriza a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 229
do Código de Processo Civil para interposição de recurso especial.
2. A intempestividade do recurso especial configura vício insanável que
impede o conhecimento do agravo em recurso especial interposto com a
finalidade de destrancá-lo.
Documento eletrônico VDA54916146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 3e2af438-f4e7-4008-9bef-569f03ecbe20

CPP,
CPC,
§ 5o, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 798;
art. 1.003,
RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 229;
art. 253,
Lei no 11.343/2006, art. 35;
Código Penal, art. 288.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.549.655/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.173.095/PB,
Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Jackson Nascimento Costa e
Edivaldo José da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de sua intempestividade.
Os agravantes sustentam, em síntese, a aplicabilidade do prazo em
dobro, previsto no
do CPC, por se tratar de litisconsortes com diferentes
art. 229
procuradores.
No mérito, buscam a absolvição por insuficiência probatória (arts. 35 da
e 288 do CP) ou o abrandamento do regime prisional.
Lei 11.343/06
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente regimental.
A decisão agravada fundou-se nos seguintes argumentos:
O recurso não comporta conhecimento.
A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de
qualquer recurso.
Consoante a certidão de fl. 2303, o acórdão recorrido foi publicado em
O prazo para a interposição do recurso especial é de 15
13/05/2022.
(quinze) dias corridos, a teor do que prevê o
§5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil, contado nos termos do
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Dessa forma, o termo final para a interposição do recurso expirou em
Constatando-se que a peça recursal foi protocolizada
30/5/2022.
apenas em
(fls. 2322-2354), resta configurada a sua
9/6/2022
intempestividade, conforme corretamente pontuado pelo Ministério
Público Federal.
Documento eletrônico VDA54916146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 3e2af438-f4e7-4008-9bef-569f03ecbe20

A intempestividade do recurso principal (especial) constitui vício
insanável que obsta o conhecimento do agravo interposto com o fim de
destrancá-lo, restando prejudicada a análise das demais teses recursais
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único, inciso I, do
RISTJ, não conheço do agravo.
art. 253,
A alegação acerca da possibilidade da contagem em dobro do prazo recursal
não deve prosperar.
O Código de Processo Penal dispõe de normas específicas para a contagem de
prazos (art. 798, CPP), o que afasta a aplicação subsidiária ou analógica do Código de
Processo Civil, nesse ponto.
Ainda, no âmbito criminal, a existência de réus com diferentes procuradores
não enseja a duplicação do prazo recursal. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 229
PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias,
consoante o
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
2. A existência de litisconsórcio passivo e pluralidade de procuradores, no
âmbito do direito processual penal, não atrai o benefício do prazo em dobro
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 229
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.549.655/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
)
25/6/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL DE 15
(QUINZE) DIAS. INAPLICÁVEL A REGRA DO PRAZO EM DOBRO PARA
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS, NO ÂMBITO DO
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54916146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 3e2af438-f4e7-4008-9bef-569f03ecbe20

2. Nos moldes da atual orientação jurisprudencial "A existência de
litisconsórcio passivo e pluralidade de procuradores, no âmbito do direito
processual penal, não atrai o benefício do prazo em dobro previsto no
do Código de Processo Civil" (AgRg no
art. 191
AREsp n. 1.638.980/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe de
.
16/2/2023)
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.173.095/PB,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
28/8/2023.
Dessa forma, na ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos
assentados, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:52
Código de Controle do Documento: 3e2af438-f4e7-4008-9bef-569f03ecbe20

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.466.871 / PB
Número Registro: 2023/0337010-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046905220088260597 000469052200882605971622008 0004690522008826059716220083582008
00046905220088260597162200835820083802008 1622008 3582008 3802008 46905220088260597
469052200882605971622008
4690522008826059716220083582008
46905220088260597162200835820083802008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE PEREIRA
AGRAVANTE : JOAO ANTONIO GARCIA BALLERA
ADVOGADOS : PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
PATRÍCIA ALESSANDRA TAMIÃO DE QUEIROZ - SP191034
JONATAS VERISSIMO SILVA BARROS - SP328967
AGRAVANTE : JACKSON NASCIMENTO COSTA
AGRAVANTE : EDIVALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MACIEL DE LIMA NETO - SP193386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GILDEMAR JESUS DA CONCEICAO
CORRÉU
: EDMILSON PAVAN
CORRÉU
: REGINALDO GOMES DE ANDRADE
CORRÉU
: EDCARLOS GONCALVES SANTANA
CORRÉU
: EDSON ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON AMORIM CORREA
Documento eletrônico VDA55148982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 747df020-9edd-4a71-b43a-8f772ecb4a11

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACKSON NASCIMENTO COSTA
AGRAVANTE : EDIVALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MACIEL DE LIMA NETO - SP193386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA
INTERES.
: JOAO ANTONIO GARCIA BALLERA
ADVOGADOS : PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
PATRÍCIA ALESSANDRA TAMIÃO DE QUEIROZ - SP191034
JONATAS VERISSIMO SILVA BARROS - SP328967
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 747df020-9edd-4a71-b43a-8f772ecb4a11